Tribunal: TJPA
Processo: 0004162-83.2005.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004162-83.2005.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: D DE A MARQUES COMERCIO E DISTRIBUIDORA, DILMA DE ARAUJO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, que extinguiu a Execução Fiscal com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente com base em suposto pedido da exequente. O Estado sustentou que não houve requerimento de extinção nem intimação válida para manifestação sobre eventual prescrição. Pleiteou a nulidade da sentença e o prosseguimento regular da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública e sem pedido expresso da exequente nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de primeiro grau é nula por ter reconhecido a prescrição intercorrente sem observar o contraditório, especialmente por ausência de intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública, conforme exigido pelos arts. 25 e 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980.

4.

Inexiste nos autos pedido expresso da exequente requerendo a extinção com base na prescrição intercorrente, sendo equivocada a menção do juízo a essa suposta manifestação.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a declaração de prescrição intercorrente depende da observância dos trâmites do art. 40 da LEF, incluindo suspensão, arquivamento e oitiva prévia da Fazenda Pública.

6.

A inobservância desses requisitos processuais viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tornando insubsistente a sentença proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de prescrição intercorrente na execução fiscal exige prévia intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública.

2.

É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem pedido expresso da exequente e sem observância dos trâmites previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 25 e 40, §4º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Ap. Cív. 2018.01567656-39, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 19.04.2018.
TJPA, Ag. Int. 2018.01344928-87, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12.03.2018.
TJPA, Ap. Cív. 2015.03298359-02, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 31.08.2015.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
a
o recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo M. M. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, declarou a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (ID 24795451).

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que visava à cobrança judicial de crédito tributário inscrito em dívida ativa, no valor de R$ 41.383,93 (quarenta e um mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos), decorrente de tributos inadimplidos pelo executado. A inicial foi recebida e determinada a citação do requerido.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Pela petição de fl. Retro, vem a Exequente requerer a extinção da presente Execução Fiscal,
tendo em vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

É, em suma, o relatório.

DECIDO.

A situação que se verifica nestes autos se enquadra na hipótese prevista no art. 487, II do CPC, daí porque em virtude da prescrição intercorrente, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 24795452).

Em suas razões aduz que, ao contrário do consignado pelo julgador, inexiste qualquer pedido de extinção da execução, tratando-se de evidente equivoco na prolação da sentença.

Da mesma forma, argui que inexiste nos autos qualquer intimação da exequente para se manifestar acerca da prescrição.

Aponta violação ao procedimento previsto no art. 40 da Lei 6.830/80; bem como ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente declaração de nulidade da sentença e afastamento da prescrição intercorrente, para que o feito prossiga regularmente.

O Apelado deixou de ser intimado para apresentar contrarrazões (ID 24795452 – p. 12).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença guerreada e afastada a prescrição intercorrente aplicada pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento da execução (ID 25798666).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, extinguiu o feito com resolução de mérito com fundamento na existência de suposto pedido de extinção, ante a ocorrência da prescrição.

O Estado do Pará sustenta que não houve qualquer pedido de extinção, tampouco intimação válida para manifestação quanto à fluência do prazo prescricional. Requer, por conseguinte, a reforma da sentença para o regular prosseguimento da execução.

O juízo de primeiro grau, ao prolatar a sentença guerreada, entendeu estar configurada a prescrição intercorrente, com base no lapso temporal decorrido. Contudo, da detida análise dos autos, constata-se que a decisão recorrida padece de nulidade, uma vez que foi proferida em franca ofensa ao devido processo legal, especialmente no tocante à ausência de prévia intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública, bem como à inexistência de pedido expresso de extinção da execução por parte da exequente.

Ora, nos autos sob exame, inexiste pedido da exequente para a extinção do feito com base na prescrição intercorrente. A menção a suposta manifestação nesse sentido, contida na sentença de primeiro grau, revela-se equivocada e destituída de respaldo fático.

Ademais, verifica-se que a intimação da Fazenda Pública se deu, se tanto, de forma ordinatória, sem a devida observância ao caráter pessoal e formal que se exige para tal comunicação, conforme jurisprudência consolidada tanto deste Egrégio Tribunal quanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Conforme previsão contida no §4º do art. 40 da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo
ex officio
, exige, como pressuposto de validade, a prévia oitiva da Fazenda Pública. Tal dispositivo legal assim dispõe:

“§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

Igualmente relevante é o disposto no art. 25 da mesma Lei:

“Art. 25. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.”

Nesse sentido, verifica-se que não foram observados os trâmites previstos no art. 40 da Lei n.º 6.830/1980, notadamente no tocante à suspensão da execução, abertura de vista ao representante judicial da Fazenda Pública e arquivamento por prazo mínimo de um ano antes da declaração de prescrição intercorrente.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de intimação válida da Fazenda Pública e a inobservância do iter legal previsto na LEF obstam o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo nula a sentença que desconsidera tais garantias processuais, senão vejamos:

EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO
CIVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN C/C ART. 219, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE CINCO ANOS DURANTE O SEU TRANSCURSO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO(...)
3- Entre o ajuizamento da ação (17 de setembro de 2010) e o proferimento da sentença em (14 de janeiro de 2013) não houve o atendimento aos procedimentos previstos no art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) nem a paralisação do processo em razão da inércia do exequente, por período superior a cinco anos, para que fosse decretada a prescrição intercorrente.

4 - Recurso conhecido e provido.

(2018.01567656-39, 188.665, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20)

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AOS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.

II - Para a declaração da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda.

III- Agravo interno conhecido e improvido. À unanimidade.

(2018.01344928-87, 187.913, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-06)

APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF - REFORMA DA SENTENÇA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO UNANIMIDADE. (2015.03298359-02, 150.636, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-31, Publicado em 2015-09-08).

Tal omissão representa vício procedimental relevante, em afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, impondo-se o acolhimento da tese recursal, com a consequente reforma da sentença vergastada, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
diante da fundamentação lançada,
CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
, para reformar a sentença guerreada e afastar a prescrição intercorrente aplicada pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento da execução, nos termos na presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025